Tribunal: TJDFT
Processo: 0756363-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. MAU TEMPO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. INCABÍVEL IN CASU. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMONSTRADO. ARTIGO 28 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. REEMBOLSO DAS DESPESAS. DEVIDO. REVISÃO CONTRATUAL. INCABÍVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação de declaratória c/c indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas de Brasília a Toronto com escalas em São Paulo e Dallas, com retorno via Charlotte e Orlando. Alegou que o voo Charlotte/Orlando sofreu um grande atraso, o que levou à perda da conexão para Brasília. Afirmou que não recebeu assistência da companhia aérea Ré e, como consequência, decidiu adquirir outra passagem com outra companhia aérea. Afirmou que tentou o reembolso da passagem aérea não utilizada, contudo, foi surpreendida com multa rescisória. Nesses termos, pugnou pela revisão contratual no sentido de declarar a abusividade da multa rescisória e para condenar a ré ao reembolso no montante de R$ 17.598,00 (dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais).
2. O pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o mau tempo comprovado pela companhia aérea rompeu o nexo causal, elidindo a sua responsabilidade na requerida reparação material.
3. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a recorrida não comprovou que o atraso do voo ocorreu em razão do mau tempo. Defende que o cancelamento ou o atraso de voo nessa situação não é caso fortuito ou força maior, tendo em vista que a companhia aérea recebe informações acerca das condições climáticas desfavoráveis, devendo planejar seus voos e informar seus clientes. Aduz que a recorrida não ofereceu realocação no próximo voo, próprio ou de terceiros, conforme determina o artigo 28 da Resolução no 400 da ANAC, que deveria ter sido no dia 17/07/2022 e não em 18/07/2022, como ocorreu no caso, além de não ter oferecido suporte nos gastos com a alimentação e hospedagem.
5. No julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao Tema 210, que dispõe "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". O referido entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativo ao transporte aéreo internacional, haja vista que a reparação por dano moral não está contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
6. Insta salientar ainda que o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia coexistem no ordenamento jurídico brasileiro, não havendo revogação entre elas. Na análise de casos de transporte aéreo internacional, ambas as leis devem ser consideradas, aplicando-se conjuntamente por meio do diálogo das fontes. A Convenção de Montreal também permite esse diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e dos direitos fundamentais em caso de violação.
7. A ocorrência de caso fortuito ou força maior é motivo excludente da responsabilidade do fornecedor de indenizar os prejuízos causados ao consumidor, diante da inexecução do contrato, desde que prestada a devida assistência ao consumidor, o que não restou demonstrado no caso.
8. A Resolução no 400 da ANAC dispõe em seu artigo 28, inciso I, que “A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (...)”
9. Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrida não ofereceu reacomodação a recorrente no primeiro voo possível, haja vista que a própria recorrente adquiriu nova passagem em empresa diversa no dia 17/07/2022, tendo a própria recorrida afirmado em sede de contestação que a reacomodação foi realizada para o dia 18/07/2022, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços (artigo 14 do CPC).
10. Verifica-se, para além, que a recorrida também não logrou êxito em demonstrar que prestou a devida assistência material, disponibilizando alimentação e hospedagem para a recorrente, o que sequer foi impugnado em sede de contestação.
11. Nessa ilação, os prejuízos materiais suportados pela recorrente são inegáveis, o que se impõe a condenação da recorrida ao ressarcimento das quantias gastas e comprovadas pela recorrente, quais sejam, a nova passagem aérea, alimentação e hospedagem, conforme verifica-se no ID 49119638, pág. 9.
12. Entendo, por derradeiro, que, quanto à ida, as passagens aéreas foram usufruídas sem intercorrências e, quanto à volta, o reembolso da nova passagem aérea e demais gastos, supre a falha da prestação de serviços, elidindo a pretensão da autora/recorrente quanto à revisão do contrato entabulado para reconhecer a abusividade da multa rescisória, sob pena de enriquecimento ilícito.
13. Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a ré/recorrida ao reembolso dos valores referentes à nova passagem aérea adquirida (R$ 4.386,99), alimentação (R$118,59) e hospedagem (R$957,22) decorrentes do atraso do voo, valores a serem atualizados quando do cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora legais a partir da citação.
14. Custas recolhidas. Vencedora a recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Inteligência do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.